Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44756013 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010383163000000043693723
Número do documento: 25101010383163000000043693723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:38:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.581
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600530-
79.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: SIRLENE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTO
COM PESSOAL SEM COMPROVAÇÃO. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA - FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. VALOR E
PERCENTUAL
EXPRESSIVOS.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador e determinou a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades na comprovação de
despesas custeadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a apresentação extemporânea de
contrato de prestação de serviços é suficiente para afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, em face da ausência de
comprovação idônea das despesas realizadas com recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A apresentação extemporânea de documentos não sana as falhas apontadas

Num. 44756013 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010383163000000043693723
Número do documento: 25101010383163000000043693723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:38:18
no parecer técnico conclusivo, sendo eventualmente admitida apenas para fins
de se afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional,
consoante jurisprudência do colendo Tribunal Regional Eleitoral.
III.II. A comprovação de despesas com pessoal exige a identificação integral dos
prestadores de serviço, a especificação das atividades executadas, a justificativa
do preço contratado, a demonstração dos locais de trabalho e a indicação das
horas trabalhadas, conforme o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
que não foi atendido integralmente na espécie.
III.III. A ausência de comprovação idônea das despesas custeadas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a obrigação
de recolhimento do respectivo valor ao erário.
III.IV. A irregularidade constatada perfaz o montante de R$
1.500,00,
correspondente a 100% da movimentação de campanha, o que extrapola os
limites impostos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte,
para aprovação das contas com ressalvas, consubstanciando-se hipótese de
desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE 10-5-2024;
TRE-PR, RE PC nº 060034822, Relator(a): Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE, 10-02-2025.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 26; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35,
47 e 79.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44756013 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010383163000000043693723
Número do documento: 25101010383163000000043693723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:38:18
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Sirlene Pereira de Souza, candidata não eleita
ao cargo de vereador do município de Itaperuçu, em face da respeitável sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024 e impôs a devolução de R$
1.500,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44705452), a recorrente aduziu, em síntese, que a sentença
apontou como irregularidade apenas uma despesa paga a pessoa física, desprovida de
documentação fiscal ou contratual. Como o contrato correspondente foi apresentado em
sede de embargos de declaração, requer o afastamento da determinação de devolução
de valores ao Erário, em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Regional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção da sentença (ID
44720171), por considerar que não há como se definir em qual momento houve a
expedição, assinatura e digitalização do instrumento contratual vinculado à despesa em
questão, a fim de atestar se sua confecção efetivamente ocorreu na época da campanha
eleitoral ou em momento distinto.
É o relatório.
VOTO
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II. DO USO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - FEFC
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e
pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para a
campanha, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta

Num. 44756013 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010383163000000043693723
Número do documento: 25101010383163000000043693723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:38:18
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral
das
pessoas
prestadoras
de
serviço, dos
locais
de
trabalho,
das
horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Nota-se que as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o
caso em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o
local de trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado,
não se admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado
o pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado.
No presente caso, embora intimada, nos termos do relatório preliminar (ID 44705357),
a recorrente deixou de apresentar a documentação necessária para comprovar as
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
Apenas em sede de embargos de declaração juntou o contrato de prestação de
serviços de militância de Laura Stephani Pereira (ID 44705446).
A recorrente, portanto, buscou sanar a falha apontada na prestação de contas após o
prazo devido, sem indicar circunstâncias excepcionais que pudessem justificar o
atraso.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a incidência do fenômeno processual da
preclusão, nos casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não
forem cumpridas no prazo estipulado.
Eis o preceptivo de regência:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Num. 44756013 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010383163000000043693723
Número do documento: 25101010383163000000043693723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:38:18
O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica
processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado
a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Desse modo, não cabe à recorrente, neste momento processual, tratar de
irregularidades que poderiam ser sanadas por documentos apresentados a destempo,
pois a preclusão impede que as falhas sejam afastadas.
Contudo, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, a
apresentação extemporânea de documentos pode gerar efeitos exclusivamente na
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
AFASTADA
EM
PARTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada
parcialmente, em razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.” (TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE 10-5-2024).

Num. 44756013 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010383163000000043693723
Número do documento: 25101010383163000000043693723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:38:18
Por esse motivo, a juntada extemporânea de documentos não afasta a caracterização
da irregularidade, todavia pode ter o condão de demover a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
Na espécie, foi apresentado contrato que designa o tipo de serviço prestado, a
remuneração, o período, as obrigações das partes, as causas de rescisão e o foro (ID
44705446). Todavia a recorrente não juntou aos autos a identificação integral da
prestadora de serviço, a demonstração dos locais de trabalho, a indicação das horas
trabalhadas, nem a justificativa do preço contratado, em claro desatendimento à norma
insculpida no art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Resta claro, portanto, que remanesce a ausência de comprovação idônea de utilização
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e a obrigação
de recolhimento do respectivo valor ao erário.
Em igual sentido, esta egrégia Corte já decidiu:
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E GASTOS
COM
MATERIAL
GRÁFICO.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(....)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal,
incluindo identificação dos prestadores, especificação das atividades, justificativa
do preço e descrição da jornada e local de trabalho.
3.2 No caso dos autos, os contratos apresentados para comprovar a contratação
de serviço de militância são padronizados, sem detalhamento suficiente das
atividades realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as discrepâncias nos
valores pagos, em desconformidade com o exigido pela legislação eleitoral.
3.3 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal
não foram devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos públicos
utilizados para essa finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. (...) ”
(RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060034822, Relator: Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
DJE, 10/02/2025).

Num. 44756013 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010383163000000043693723
Número do documento: 25101010383163000000043693723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:38:18
A falha verificada, de R$ 1.500,00, corresponde a 100% da movimentação financeira
de campanha.
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, como a irregularidade extrapola os limites impostos pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, para aprovação com ressalva, consubstancia-se
hipótese de desaprovação.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença que desaprovou
as contas e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional,
em razão da ausência de comprovação idônea de despesa custeada com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos do art. 79, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600530-
79.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: SIRLENE PEREIRA DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL

Num. 44756013 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010383163000000043693723
Número do documento: 25101010383163000000043693723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:38:18
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025